Tribunal: TJBA
Processo: 8036288-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036288-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA SANTOS DOS REIS

Advogado(s)
:
CHARLENE QUEIROZ PEREIRA, FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PRICILA ISABEL ZUFFA

Advogado(s)
:
ALINE CRISTINA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O recurso interposto atende
u
aos pressupostos formais legais, apresentando impugnaç
ão
clara aos fundamentos da
decisão agravada. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

A exceção de pré-executividade possui natureza excepcional e somente é admitida quando presentes, cumulativamente, os requisitos material e formal: a matéria deve ser cognoscível de ofício e a prova deve ser pré-constituída.

A alegação de inexigibilidade da nota promissória por suposta incapacidade de compreensão da devedora demanda dilação probatória e carece de prova pré-constituída nos autos, razão pela qual não pode ser examinada por meio da exceção.

A nota promissória, como título de crédito, goza de presunção de liquidez e certeza, e o prazo prescricional para sua execução é trienal, conforme o Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A prescrição intercorrente exige o decurso do prazo prescricional somado à inércia injustificada do credor.

No caso, a paralisação processual decorreu da mora do oficial de justiça e de falhas imputáveis ao Poder Judiciário, não à exequente.

A jurisprudência consolidada reconhece que a morosidade imputável ao aparato judicial não enseja prescrição intercorrente.

Verificada a ausência de desídia da exequente e inexistindo prova de inexigibilidade do título, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8036288-19.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante -
ELIANA SANTOS DOS REIS
, e, como
Agravad
a
- PRICILA ISABEL ZUFFA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar a preliminar e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
a
gravada
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R